Tribunal: TJMT
Processo: 1006111-57.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006111-57.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO ROSA DE SOUZA - CPF: 012.913.131-84 (APELANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), GASTRONUTRI REFEICOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.651.149/0004-58 (APELADO), ETEVALDO BALBINO registrado(a) civilmente como ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), PABLINE SOUZA SILVESTRE - CPF: 044.796.971-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. PARCIAL QUITAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação monitória ajuizada por Luciano Rosa de Souza contra
Gastronutri
Refeições e Serviços LTDA – ME, fundada em cheque no valor de R$ 8.500,00. Reconhecimento parcial de quitação por meio de transferência bancária, no valor de R$ 6.129,00, comprovada pela requerida. Sentença que constituiu título executivo judicial para o saldo remanescente de R$ 2.371,00, acrescido de correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar: (i) se há comprovação de que o pagamento realizado pela Apelada se refere a outra dívida; (
ii
) se a sentença deveria atribuir os honorários sucumbenciais exclusivamente à Apelada.

III. Razões de decidir

3. A parte Apelada demonstrou o cumprimento do ônus probatório quanto à parcial quitação do débito, conforme art. 373, inc. II, do CPC, através de comprovante bancário que menciona expressamente a quitação parcial do cheque objeto da demanda.

4. O Apelante não apresentou prova suficiente que afastasse a relação entre o pagamento efetuado e o débito ora discutido.

5. Quanto à sucumbência, corretamente fixada de forma recíproca, considerando o parcial acolhimento dos pedidos de ambas as partes, em conformidade com o art. 86, caput, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A comprovação de pagamento parcial do débito por meio de documento idôneo desincumbe a parte requerida de seu ônus probatório, não sendo cabível rediscutir a proporcionalidade da divisão de honorários sucumbenciais fixada com base na sucumbência recíproca”.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, inc. II; 86, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1000729-70.2017.8.11.0021, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.07.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
, interposto p
or
Luciano Rosa de Souza
,

em face d
a
sentença
proferida pelo Juízo da
Segunda

Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
,
que, nos autos da
Ação Monitória,

acolheu, em parte,

os embargos monitórios opostos, reconhecendo a existência
parcial
de dívida oriunda d
o cheque aportado na inicial.

Irresignado, o Recorrente alega que as partes transicionaram entre si 04 (quatro) cártulas de cheque, razão por que argumenta que a transferência bancária, “possivelmente” se refere à cartula diversa da cobrada nos presentes autos.

Aduz que o comprovante de pagamento é posterior à data da compensação do cheque, objeto da presente demanda.

Argumenta que os honorários sucumbenciais devem ser suportados unicamente pela parte Apelada.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto para julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 2
47884670
).

É
o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por Luciano Rosa de Souza, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Monitória, acolheu, em parte, os embargos monitórios opostos, reconhecendo a existência parcial de dívida oriunda do cheque aportado na inicial.

Extrai-se da inicial que
Luciano Rosa de Souza
ajuizou a presente ação monitória

em desfavor d
a pessoa jurídica
Gastronutri
Refeições e Serviços LTDA – ME,
em razão da emissão d
e cártula de cheque no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Citado,
a pessoa jurídica requerida opôs Embargos à Monitória, sustentando que houve integral quitação do débito por meio do contrato de compra e venda de imóvel.

Após regular trâmite do
feito, foi
proferida sentença
definitiva
, em que o Juízo
a
quo
fez constar nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos do § 3º do art. 1.102-C do Código de Processo Civil, ACOLHO em parte os embargos monitórios manejados pela parte demandada, para RECONHECER a quitação parcial do débito, no valor de R$ 6.129,00 reais
.

De outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, CONSTITUINDO, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 2.371 reais,
já deduzido, na forma do art. 702, § 8º, do Novo Código de Processo Civil, aplicando-se correção monetária e juros de mora no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, pelo que extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Como se trata de sucumbência recíproca, CONDENO
as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.500,00 reais, que deverão ser rateados igualmente entre os litigantes (5% para cada).

CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial, prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC”.

Deste ato, recorre
a parte Autora.

A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o crédito devido.

É suficiente que tenha forma escrita e apresente aptidão para convencer o juiz da existência de uma dívida contraída pelo devedor.
Em
um juízo de verossimilhança, fundado em cognição sumária, o magistrado irá verificar se há idoneidade, ou se não resta dúvida ou equivocidade, quanto à existência da dívida.

Esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal:

“
1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. (...)

O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu
impugnar-lhe
pela via processual adequada.

O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.” (REsp 1381603/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
11/11/2016)
”
.

No caso dos autos, a ação monitória está devidamente acompanhada
do

título executivo
– cheque,
fi
rmado entre as partes.

Contudo, em sede de Embargos à Monitória, a parte Requerida, ora Apelada, comprovou parcial quitação do débito, notadamente quanto à juntada de transferência bancária no valor total de R$ 6
.129,00 (seis mil e cento e vinte e nove reais).

A par dos argumentos recursais, quanto ao valor ser “provavelmente” referente à quitação parcial de outra cártula, a alegação é desprovida de
quaisquer comprov
ações.

O que se verifica, de fato, é que a parte Apelada observou o ônus da prova que lhe recaia, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e logrou êxito em comprovar a quitação parcial do débito.

Isto porque, no comprovante da transferência bancária consta a anotação de “pagamento parcial do cheque de 8500,00”, de forma que logra êxito em desconstituir, ainda que parcialmente, o valor constante na cártula, objeto da demanda.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido
por
este Sodalício:

“

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO - DEPÓSITOS BANCÁRIOS PROMOVIDOS NA CONTA CORRENTE DO PORTADOR DAS CÁRTULAS - PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – PARTE REQUERIDA QUE DEVE RESPONDER INTEGRALMENTE PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, em que pese o apelado afirmar que as transferências bancárias foram realizadas para a quitação de outras dívidas existentes entre as partes, nenhuma prova faz nesse sentido, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do NCPC.

2. Aliás, observa-se que os cheques em questão foram todos emitidos em 30 de maio de 2016, e as transações bancárias colacionadas aos autos foram efetivadas pela devedora diretamente na conta bancária do credor depois da referida data, circunstância que confere verossimilhança à alegação da requerida/apelante.

3. Assim, a meu sentir, tais comprovantes devem ser considerados, de maneira que do débito total deve ser abatida a quantia discriminada naquelas transações efetuadas diretamente na conta bancária do autor.

4. Na hipótese, embora tenha havido um equívoco quanto ao total discriminado nos cheques nos quais se fundamenta a ação, e que tenha sido, neste momento processual, reconhecida a quitação parcial da dívida, certo é que o autor decaiu na parte mínima do pedido, de sorte que cabe à requerida responder por inteiro ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 86 do CPC.

(N.U 1000729-70.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 25/07/2018,
Publicado
no DJE 30/07/2018)”.

Forte nessas razões
,

NEGO
PROVIMENTO

a
o Recurso de A
pelação Cível
interpost
o
,
para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024